Tribunal: TJMT
Processo: 1022388-48.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022388-48.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CAMILA RODRIGUES VIEIRA GODA - CPF: 006.322.761-42 (RECORRENTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1022388-48.2024.8.11.0003.

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE(S):
LOJAS AVENIDA S.A.

RECORRIDA(S):
CAMILA RODRIGUES VIEIRA GODA.

RELATOR
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
24 A 27
/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO REGISTRADO POR ERRO SISTÊMICO. REGULARIZAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço ao não reconhecer o pagamento da fatura do cartão de crédito, o que resultou em cobranças indevidas e no bloqueio temporário do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável; e (ii) analisar a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, caso mantida a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessário demonstrar circunstâncias excepcionais que configurem violação a direitos da personalidade.

No caso concreto, a empresa ré comprovou que regularizou a pendência administrativa antes do ajuizamento da ação, com a baixa do débito e o estorno de encargos e taxas indevidas.

Não há nos autos elementos que indiquem afronta à dignidade do consumidor ou abalo moral relevante, de modo que a indenização por danos morais se mostra indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O mero descumprimento contratual não gera dano moral, salvo quando demonstrada afronta significativa aos direitos da personalidade.

A regularização administrativa de falha na prestação do serviço antes do ajuizamento da ação afasta a configuração do dano moral, quando não evidenciada resistência injustificada ou agravamento indevido da situação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000697-59.2023.8.11.0052, Primeira Turma Recursal, j. 10/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19/6/2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 263850314, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento.

A reclamada, em suas razões recursais, alega:

1)

Resolução administrativa anterior ao ajuizamento;

2)

Inocorrência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, a autora possui um cartão de crédito emitido pela empresa reclamada. Sustenta que efetuou o pagamento da fatura com vencimento em julho de 2024, porém a parte ré não registrou a quitação do débito no valor de
R$ 173,29 (cento e setenta e três reais e vinte e nove centavos)
, o que resultou em cobranças recorrentes e no bloqueio temporário do cartão de crédito.

Diante disso, argumenta que entrou em contato com a empresa para relatar o ocorrido e solicitar providências (id. 263850266), sem sucesso.

Por sua vez, a empresa reclamada informa que a falha decorreu de um erro sistêmico, que impediu a identificação do pagamento. No entanto, alega que, ao tomar conhecimento da situação, regularizou a baixa da fatura em 08/08/2024 e efetuou o estorno dos valores cobrados indevidamente a título de encargos e taxas.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque, conforme os documentos juntados no id. 263850300,
os quais não foram impugnados de forma específica e oportuna pela parte autora
, a reclamada regularizou a situação antes do ajuizamento da ação, realizando a baixa do débito em aberto no valor de R$ 173,29 (cento e setenta e três reais e vinte e nove centavos) em 08/08/2024, efetuando o estorno dos valores cobrados a título de encargos e taxas.

Logo, a reclamada se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM PARCELA ÚNICA. PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO ANUÍDA EM 6 (SEIS) PARCELAS.
COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DA COMPRA. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO
. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2- No caso, o Recorrente alega que o valor da compra de R$ 2.277,00 (dois mil duzentos e setenta e sete reais) deveria ser parcelado em 6 (seis) vezes, porém o valor teria sido cobrado em parcela única. Em análise aos autos (ids. 254242687, 254242688, 254242691), verifica-se que a referida compra feita no dia 04/01/2023 foi cancelada em 05/01/2023 e estornada em 06/01/2023, ao que nesse dia (06/01/2023) o autor realizou pela segunda vez a compra que foi regularmente parcelada em 6 (seis) vezes, não havendo prejuízo ao Recorrente. 3- “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

4-
Assim, no caso concreto, o mero descumprimento contratual não gera dano extrapatrimonial. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT)
, fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e, 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
(TJMT – N.U 1000697-59.2023.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

(grifei)

Dessa forma,
os danos morais
não
restaram caracterizados,
eis que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora. Além disso
, conforme documentação anexada à exordial, vê-se que
a demandada solucionou a questão de forma administrativa antes do ajuizamento da presente ação
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento

para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025